Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705580-46.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAÚDE E CLÍNICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. TAXA DE SERVIÇO. MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULAS EXORBITANTES. REDUÇÃO UNILATERAL DE PERCENTUAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEI. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VERIFICADO. ILEGALIDADE. CONSTATADA. 1. Julgado o mérito do apelo, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. A opção da Administração pela sistemática de contratação na forma de credenciamento de interessados pressupõe a pluralidade destes e a indeterminação do quantitativo de prestadores aptos ao oferecimento do serviço buscado para o adequado atendimento do interesse público. 3. A despeito de não ser modalidade licitatória específica da Lei de Licitações (Lei n.o 8.666/93), o credenciamento deve observar os princípios administrativos que norteiam as contratações no âmbito da administração pública, com destaque para a publicidade, vinculação ao edital normativo, impessoalidade, probidade administrativa e primazia do interesse público. 4. No caso, os contratantes aderiram ao credenciamento proposto pela Administração Pública, observadas as condições guardadas quanto ao estrito cumprimento do instrumento convocatório, cuja modificação unilateral de suas cláusulas somente poderia ocorrer frente às situações previstas no artigo 58, §§1o e 2o; e no artigo 65, I, da Lei n.o 8.666/93. Não se observa a subsunção do ato administrativo de redução unilateral da taxa de serviços de gestão de medicamento pactuada nos editais de credenciamento à nenhuma das hipóteses admitidas pela lei de regência. 5. A Administração Pública deve sempre zelar pelo melhor interesse público final nas contratações realizadas com particulares, entretanto deve igualmente agir sob o âmbito estrito da legalidade, sobretudo quando se trata da aferição de prerrogativas e de cláusulas contratuais exorbitantes, admitidas por lei e previstas em seu favor, mas que podem gerar um desvirtuado desequilíbrio da relação contratual quando aplicadas unilateralmente fora das hipóteses estritamente previstas na legislação. 6. Recurso do autor conhecido e provido. 7. Recurso do réu prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 58, §§ 1o e 2o, e 65, inciso I, todos da Lei 8.666/1993, afirmando a possibilidade de a administração pública rever as condições contratuais. Pondera que o caso dos autos é de credenciamento para a prestação de serviços na área da saúde que afirma não deter natureza jurídica de contrato administrativo, acrescentando que por tal razão é prescindível a demonstração de desequilíbrio econômico-financeiro para a revisão do preço, ao contrário do entendimento da turma julgadora. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID Num. 35370348 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 3o, 58, §§ 1o e 2o, e 65, inciso I, todos da Lei 8.666/1993. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “A despeito de não ser modalidade licitatória específica da Lei de Licitações (Lei n.o 8.666/93), o credeciamento deve ser adotado pela regência dos princípios administrativos que norteiam as contratações no âmbito da administração pública, com destaque para a publicidade, vinculação ao edital normativo, impessoalidade, probidade administrativa e primazia do interesse público. O que, inclusive, tem suporte nos próprios editais de credeciamento examinados ao preverem expressamente nas cláusulas que o termo de credeciamento tem por fundamento o artigo 25 e as disposições de regência da Lei n.o 8.666/93” (ID Num. 29799510 - Pág. 10); (...) “Por sua vez, entendo que não prospera o argumento de que o pagamento da taxa de serviço no importe de 38% (trinta e oito por cento) sustentava-se, apenas, na Resolução ANS 241/2010, de 3 de dezembro de 2010, que fora revogada pela própria agência” (ID Num. 29799510 - Pág. 11); (...) “Isso porque a referida resolução, conforme sinalizado pela própria Administração Pública, teve sua revogação realizada no ano 2014. No entanto, mesmo assim, a Administração optou, nos editais de credeciamento do ano de 2017, por estabelecer o percentual contratual para a referida taxa, não se podendo imputar aos contratos em vigor a redução unilateral com base exclusivamente neste argumento” (ID Num. 29799510 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017